Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE DA PMDF. EXCESSO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA REMUNERAÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral ao autor.
2. A responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese em tela, o Policial Militar autor logrou comprovar que, em decorrência de o seu dependente ter utilizado o sistema de saúde da PMDF em hospital particular, ocorreram descontos de coparticipação na sua remuneração.
4. Os documentos dos autos demonstram os referidos descontos na remuneração em quantia maior do que a devida.
5. Contudo, ainda se consideradas as pensões alimentícias e os empréstimos bancários existentes nas fichas financeiras de ID 28815637, não se depreende dos 10 (dez) descontos indevidos, de quantia de R$254,06, o alegado prejuízo à subsistência da parte autora.
6. Além disso, verifica-se a restituição administrativa da quantia indevidamente descontada do contracheque do autor e a inocorrência de demora desarrazoada na resolução da questão administrativamente.
7. As demais provas dos autos também não evidenciam a alegada violação a direitos da personalidade.
8. Com efeito, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento da indenização por dano moral.
9. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/1995.